Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPEJO. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALUGUEL. PAGAMENTO. SEGURO. ACESSÓRIOS. INADIMPLÊNCIA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O contrato de locação poderá ser desfeito nas hipóteses do art. 9o da Lei no 8.245/1991. Na ausência de provas quanto ao alegado inadimplemento dos aluguéis e das obrigações acessórias pelo locatário, o contrato deve ser mantido.
3. Recurso conhecido e não provido.